Tribunal: TJMT
Processo: 1011035-62.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011035-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENILDO NUNES DE SOUZA - CPF: 208.345.941-53 (APELADO), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
E.N.S
.
em
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, declarando a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição; (
ii
) definir se houve contratação válida e regular do cartão consignado; (
iii
) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (
iv
) avaliar a caracterização e o valor da indenização por danos morais; (v) definir os critérios de devolução dos valores e incidência de correção e juros; (vi) apreciar a condenação em honorários advocatícios e pedido de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional é decenal (art. 205 do CC), aplicável à hipótese de trato sucessivo, com termo inicial a partir do último desconto indevido, o que afasta a alegação de prescrição.

Em se tratando de relação de consumo, incide o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, sendo da instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII.

O banco não comprovou a existência de contratação válida, pois os documentos apresentados são inconsistentes, e os áudios juntados são ininteligíveis, não revelando consentimento claro e informado do consumidor.

A ausência de prova idônea da contratação torna ilegítimos os descontos efetuados em benefício previdenciário, impondo-se a responsabilização objetiva do fornecedor pelo vício na prestação do serviço (
arts
. 14 e 42, parágrafo único, do CDC).

O dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente quando não autorizados e decorrentes de contratação inexistente.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo motivos para sua redução.

Os valores descontados até 30 de março de 2021 devem ser restituídos de forma simples; os valores descontados após essa data devem ser devolvidos em dobro, em conformidade com a modulação de efeitos fixada no julgamento dos
EREsp
676.608/RS pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova idônea da contratação impede a manutenção de descontos em benefício previdenciário e enseja a restituição dos valores cobrados.

O desconto indevido em proventos de natureza alimentar configura dano moral presumido e enseja indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 205, 398, parágrafo único, 406, 927; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 14, 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 80 e 85, §2º
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; STJ,
EREsp
676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021;
TJMT
,
ApCiv
1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.07.2024;
TJMT
,
ApCiv
1043715-03.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.07.2024;
TJMT
,
ApCiv
1008563-28.2024.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
por ENILDO NUNES DE SOUZA, para declarar inexistente a contratação, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00
.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação e afirma ter apresentado contrato assinado, além de documentos que atestariam o proveito econômico obtido pelo autor. Impugna,
também, a inversão do ônus da prova e nega a ocorrência de dano moral indenizável.

Requer, ainda, a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais, a restituição simples dos valores, a compensação com valores eventualmente creditados, a modificação dos critérios de correção e juros, e a redução dos honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando que não houve contratação válida, que os documentos apresentados pelo banco são insuficientes e contraditórios, que a assinatura aposta no contrato diverge da assinatura do autor, que não houve observância ao dever de informação e que restaram configurados tanto os danos materiais quanto os morais. Subsidiariamente, caso mantida alguma condenação em favor do banco, requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO) – DA PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta a ocorrência da prescrição
trienal, na forma do
art
.
206, §3º, IV do Código Civi
l, ou
quinquenal,
prevista no art. 27 do CDC
, uma vez que
o contrato foi celebrado em janeiro de 2019 e que a parte autora somente ajuizou a presente ação em março de 2022.

Sabe-se, no entanto, que, nos casos de revisão de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do art. 205 do Código Civil.

Outrossim, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem inícioa partir do último pagamento.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até
março de 2022
, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“
[...]
.O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.
[...]
.”
(
TJMT
,
ApCiv
1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no
DJE
14/07/2024
)

“
[...]
. 2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. Nas hipóteses queenvolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.(...)”
(
TJMT
,
ApCiv
1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no
DJE
11/07/2024)

Nesse contexto,não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da Apelada até, pelo menos, o ano passado.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
por ENILDO NUNES DE SOUZA, para declarar inexistente a contratação, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00, nos seguintes termos:

“
[...]
A controvérsia posta nos autos gira em torno da existência e validade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como da legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

Nos termos do art. 6º, inciso III, e art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, é dever do fornecedor informar clara e previamente ao consumidor as condições contratuais, especialmente em contratos de crédito, devendo constar: taxa de juros, número e valor das parcelas, encargos, custo efetivo total, entre outros.

No caso concreto, não houve apresentação de contrato assinado pelo autor que comprove de forma inequívoca sua adesão ao cartão consignado.

O banco réu juntou apenas áudio incompreensível, no qual se ouve, de modo precário, a seguinte introdução:“Meu nome é Lavínia, sou correspondente bancária do banco BMG e o motivo do meu contato é para liberar ao senhor o saque complementar e
esta
ligação está sendo gravada”,após mais algumas palavras é impossível entender o que está sendo dito;o outro áudio é da mesma forma, o que, por si só, não evidencia a formação de vínculo contratual válido nem revela com clareza os termos essenciais da contratação.

Frente a tais informações é possível verificar que houve a fraude na transação e
esta
gerou danos materiais ao autor, tendo em
vista que foram descontadas parcelas de seu salário, sem, contudo, ter havido a devida contratação do empréstimo por ele.

Desta feita, não comprovada a relação jurídica firmada entre as partes, a proposta de empréstimo consignado deve ser
declarado
nulo. Por consequência, os débitos provenientes deverão ser declarados como inexistentes.

Da mesma forma, não pairam dúvidas acerca do ato ilícito passível de indenização por dano moral cometido pela ré, frente a constatação do fato lesivo, do dano produzido, e do nexo causal entre a conduta ilícita e o dano perpetrado contra a autora.

Ora, deve-se levar em consideração que a indenização por danos morais não visa apenas compensar os desgastes e aborrecimentos sofridos pela vítima, mas também ser fixado de forma a inibir que novas lesões sejam praticadas com base em fatos semelhantes.

No que se refere aoquantumindenizatório, é sabido que não há quantificação da reparação em critérios materiais ou mesmo objetivados nos danos materializados pela ação do agente, como na ofensa causada ao patrimônio material de alguém. Na reparação dos danos morais busca-se uma compensação pela dor sofrida.

Assim, considerando as condições sociais e econômicas das partes, a extensão do dano causado, fixo a indenização no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que entendo ser capaz de amenizar o dano moral sofrido, bem como servir para dissuadir o requerido da prática de novos atos como o presente.

Ante o exposto
,
JULGO PROCEDENTE

o pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para:

1.Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de cartão consignado, bem como declarar a inexistência de débito da parte autora para com a requerida;

2.Condenar o requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente no salário do autor,devidamente atualizados pela taxa SELIC desde cada desconto, nos termos dos artigos 398, parágrafo único, e 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

3.Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir desta sentença (art. 389, parágrafo único, CC) e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação (art. 398, parágrafo único e 406, ambos do CC).

Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
”

Em suas razões recursais, a instituição financeira
sustenta a regularidade da contratação e afirma ter apresentado contrato assinado, além de documentos que atestariam o proveito econômico obtido pelo autor. Impugna
, também,
a inversão do ônus da prova e nega a ocorrência de dano moral indenizável.

Requer, ainda, a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais, a restituição simples dos valores, a compensação com valores eventualmente creditados, a modificação dos critérios de correção e juros, e a redução dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente,é importante registrarque a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal deJustiça:"O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

DA IMPUGNAÇÃO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O banco apelante impugnou a inversão do ônus da prova determinada implicitamente pelo juízo de origem, argumentando que não estão presentes os requisitos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos envolvendo alegação de contratação fraudulenta de produtos bancários, compete ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, não podendo o consumidor ser compelido a produzir prova negativa (de que não contratou)
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Há fundamento bastante para autorizar a inversão do ônus da prova, na medida em que, ainda mais em uma relação de consumo,
não seria possível exigir da consumidora, ora agravante, a constituição de prova sobre fato negativo, no caso, da não contratação do empréstimo
, o que deve ser provado pela agravada, na condição de fornecedora dos serviços, não apenas pelo interesse que tem de fazer valer o contrato, mas também por sua superioridade técnica e econômica para tanto
.
”
(TJ-MT 10072147620228110000 MT, Relator.:
SERLY
MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

Correta, portanto, a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar, de forma inequívoca, a existência e validade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO

No caso concreto, observa-se que a parte ré não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, a celebração do contrato com o autor. O suposto instrumento contratual anexado aos autos não contém assinatura idônea atribuível ao demandante,
conforme se verifica da divergência entre a assinatura do contrato e a assinatura presente nos documentos pessoais do consumidor,
tampouco há elemento objetivo que relacione a adesão ao contrato com o desconto identificado no extrato de benefício previdenciário.

Mais grave, porém, é o fato de que os áudios apresentados como prova da contratação revelam-se absolutamente ininteligíveis. As gravações limitam-se a trechos genéricos, sem que se extraia deles qualquer manifestação livre, consciente e esclarecida do consumidor quanto aos termos essenciais do negócio jurídico. Em nenhum momento se verifica a informação quanto às taxas de juros aplicáveis, forma de amortização, encargos, ou mesmo ao regime de funcionamento da modalidade "cartão consignado", circunstâncias estas que, por si, tornam nula a eventual manifestação de vontade.

De outro lado, ao contrário do que alega o apelante,
o ônus da prova da regularidade da contratação incumbe à instituição financeira
, notadamente quando se discute a higidez de desconto efetuado em folha de benefício, conforme já consolidado na jurisprudência superior. Neste sentido, a ausência de prova idônea da contratação desautoriza a manutenção dos descontos e enseja a responsabilização civil objetiva da instituição, conforme os
arts
. 14 e 42, parágrafo único, do CDC, em conjugação com o art. 927 do Código Civil.

DOS DANOS MORAIS

O banco apelante sustenta a inexistência de danos morais, argumentando que os descontos decorreram de contratação que considerava regular e que não houve negativação do nome do autor
, requerendo o afastamento dos danos morais ou a redução do
quantum
fixado
.

Sem razão, contudo.

Conforme restou amplamente demonstrado na análise dos tópicos anteriores, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contratação válida e regular do cartão de crédito consignado que originou os descontos no benefício previdenciário do autor.

A documentação apresentada revelou-se insuficiente
, com
áudios incompreensíveis e ausência de termo de consentimento livre e esclarecido que demonstrasse a manifestação de vontade livre e informada do consumidor.

No presente caso, houve manifesta falha na cadeia de segurança da instituição financeira, que permitiu a realização de descontos em benefício previdenciário sem a devida comprovação de que o titular efetivamente contratou o serviço, compreendeu suas características e concordou com suas condições
, o que demonstra
defeito na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os danos dela decorrentes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando prova específica do abalo psíquico sofrido:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO
FRAUDULENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO
. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
6. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa,
em razão de contrato inexistente
, configura
dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo psíquico.
[...]
."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007695020218110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2025,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 23/10/2025)

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

No tocante ao valor devido a título de indenização por danos morais, certo é que
os
descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza eminentemente alimentar, causam ao beneficiário não apenas prejuízo material, mas também angústia, aflição e preocupação incompatíveis com o mero dissabor cotidiano.

O idoso aposentado, que conta com os proventos de sua aposentadoria para garantir sua subsistência e de sua família, ao constatar descontos não autorizados e não compreendidos, vê-se em situação de vulnerabilidade e desamparo que extrapola o mero aborrecimento.

A potencialidade lesiva de tais descontos é evidente, pois comprometem parcela significativa do benefício, podendo afetar a capacidade do beneficiário de arcar com suas despesas essenciais. Além disso, o autor
se viu
compelido a buscar a tutela jurisdicional para fazer cessar os descontos e reaver os valores indevidamente cobrados, situação que, por si só, gera desgaste emocional e merece reparação.

Na presente situação, a indenização por danos morais imposta no ato sentencial, no valor R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem
como observados os princípios da moderação e razoabilidade, não havendo razão para a sua redução.

A propósito:

“DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.DESCONTOSINDEVIDOSEM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo indevidos os descontos realizados sem comprovação de contratação válida.
[...]
O valor de
R$6.000,00
fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto, não merecendo redução.
[...]”

(
TJ-MT
1008563-28.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no
DJE
02/10/2025)

DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES

A parte apelante afirma que, tendo o consumidor se beneficiado dos valores disponibilizados em sua conta,
não há falar em repetição do indébito
.
Entretanto
,
é evidente que, uma vez
r
econhecida a irregularidade da contratação e a consequente inexigibilidade dos valores descontados,
impõe-se a restituição dos valores indevidamente cobrados
.

Quanto à forma de restituição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão, determinando que o novo
entendimento seria aplicável apenas às cobranças realizadas após30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, considerando que os descontos se iniciaram em
janeiro de 2019
e, ao que tudo indica, perduraram após março de 202
2
, impõe-se a aplicação da modulação de efeitos determinada pelo STJ.

Assim,
tenho que a sentença comporta
parcial
alteração neste ponto
, de modo que
os valores descontados até 30 de março de 2021 deve
rão
ser restituídos de forma simples, enquanto eventuais débitos posteriores a esta data deverão ser devolvidos em dobro.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

O banco apelante questiona os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença
, que assim estabeleceu:

“
Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para:

1.Declarar a
inexistência de relação jurídica
entre as partes referente ao contrato de cartão consignado, bem como
declarar a inexistência de débito
da parte autora para com a requerida;

2.Condenar o requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente no salário do autor,devidamente atualizados pela taxa SELIC
desde cada desconto
, nos termos dos artigos 398, parágrafo único, e 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

3.Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo IPCA
a partir desta sentença
(art. 389, parágrafo único, CC) e juros de mora pela taxa SELIC
desde a citação
(art. 398, parágrafo único e 406, ambos do CC).
”
(grifo nosso)

Em suas razões recursais, a parte apelante pugna pela reforma dos consectários legais estabelecidos
para a restituição do indébito
, para que a correção monetária incida a partir da data do arbitramento e os juros de mora, a contar da citação.

Contudo, verifica-se que o termo inicial dos consectários está em conformidade com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que em casos de responsabilidade extracontratual, como o presente, os juros de mora deverão incidir a partir do evento danoso (Súmula 54), e a correção monetária, a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43).

Do mesmo modo, contestou a incidência dos juros de mora e correção monetária
sobre os danos morais
, requerendo a sua alteração para que passem a contar a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

No caso,
o cômputo inicial da
correção monetária não comporta qualquer alteração, posto que em consonância com o disposto na Súmula 362
do STJ.
Todavia,
deve ser modificado o termo inicial dos juros moratórios
, para que incidam
a partir do evento danoso
, nos termos da Súmula 54 daquela Corte.

DO VALOR LIBERADO EM NA CONTA DA PARTE APELADA

A instituição financeira pugnou pela intimação do consumidor para depositar em juízo a quantia que lhe fora depositada em função da celebração do empréstimo consignado, ou, ainda, que fosse autorizada a compensação de valores.

Neste ponto,
deixo de analisar o pedido
, uma vez que o Juízo de origem acolheu os Embargos de Declaração opostos para autorizar a compensação de eventuais valores depositados na conta bancária do autor, conforme se verifica da decisão de ID
323823891
.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O banco apelante questiona
, ainda,
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação, requerendo sua redução.

O pedido, contudo, não merece acolhimento.

Os honorários advocatícios foram fixados nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, que estabelece que "
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
".

O percentual de 15%
se
mostra adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte autora, considerando a natureza da causa, o tempo exigido para o serviço, o zelo profissional demonstrado e o resultado obtido.

Não há razão para redução, mantendo-se neste ponto a sentença recorrida.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A parte autora pugnou pela condenação da instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por supostamente tentar alterar a verdade dos fatos.

Como cediço, para que haja a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé necessário se faz que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do artigo
80 do CPC
, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos esses que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

Constata-se que a conduta da parte recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido artigo, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo e tentativa de fazer prevalecer a sua tese, não havendo razão para a condenação da instituição financeira em litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto p
ela instituição financeira, para determinar
que
os valores descontados até 30 de março de 2021
sejam
restituídos de forma simples, enquanto eventuais débitos posteriores a esta data
sejam
devolvidos em dobro
; e retificar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais, para que passem a contar
a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54
do STJ.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais (art.85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte anteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025